Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707065-50.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELANTE - ADESIVO: JOSE CARLOS DOS REIS APELADO: JOSE CARLOS DOS REIS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em razão do Recurso Adesivo interposto ao ID 78068228 e a fim de evitar futura nulidade processual, à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator